Tribunal: TJDFT
Processo: 0745707-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Ao compulsar os autos verifico que o Dr. JEFFESON GUSTAVO NUNES, que atua como advogado das apelantes, informou formalmente sua decisão de abdicar da representação legal (ID 59144751). Constato que na procuração de ID 58814463, outorgada por KARINE CARVALHO BARROS, o mandato foi concedido exclusivamente ao advogado renunciante. Contudo, nas procurações de ID 58814464 e 58814465, outorgadas por CONEXÃO NÚCLEO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EIRELI – ME e JOYCE FABIANA GIMENES CARVALHO, respectivamente, a representação foi constituída em relação a Sociedade de Advocacia e os poderes foram outorgados aos advogados Dr. JEFFESON GUSTAVO NUNES e Dr. RÔMULO LEONE NUNES, nos termos seguintes: “OUTORGADOS: DAYAHN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 40.498.612/0001-70, OAB/DF 5.822/2021, JEFFERSON GUSTAVO LÍVIO DAYAHN, advogado, brasileiro, casado, OAB/DF: 61.342, e-mail: gustavo.dayahn@gmail.com, tel.: 61 99296-3131, e ROMULO LEONE NUNES, advogado, brasileiro, casado, OAB/DF: 60.729, e-mail: romulo.dayahn@gmail.com, tel.: 61 99402-9345, todos com endereço no SIG, Quadra 1, Lotes 985/1005, Centro Empresarial Parque Brasília, Sala T-50, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70610-410.” (IDs 58814464 e 58814465) Observo que, na notificação de renúncia de mandato enviada às outorgantes (ID 59144756), consta o encerramento do contrato de serviços de advocacia pela Sociedade de Advocacia. Deste modo, a fim de evitar futuras nulidades processuais, intime-se o patrono das apelantes, Dr. JEFFESON GUSTAVO NUNES, para que, na qualidade de representante da Sociedade de Advocacia, se manifeste sobre a situação dos poderes do Dr. RÔMULO LEONE NUNES, apresentando, se for o caso, renúncia expressa de todos os advogados constituídos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora